Tribunal: TJDFT
Processo: 0708386-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708386-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCAIS DO JARDIM BOTANICO PIZZARIA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CASCAIS DO JARDIM BOTÂNICO PIZZARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI , pela qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, por falta de garantia do Juízo, determinando a emenda à petição inicial, para adequação do valor da causa e para apresentação de planilha descritiva do débito que a agravante entende devido. O agravante narra que a execução originária deriva da rescisão de contrato de locação de imóvel identificado como: “LOJA DE USO COMERCIAL (LUC) N.o 132-M/N, com área total aproximada de 548,88m2 (quinhentos e quarenta e oito vírgula oitenta e oito metros quadrados), localizada no Nível Térreo do “PARKSHOPPING”, também denominado SHOPPING CENTER DE BRASÍLIA, edificado em Brasília/DF, na Área Isolada 6.580, do Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, Guará, CEP 71.219-900”. Afirma que a locação teve início em 15 de agosto de 2023, e que foi ajustado entre as partes a isenção das prestações locatícias nos 12 (doze) primeiros meses de vigência, em razão de melhorias no imóvel que seriam promovidas pela recorrente. Alega que foi ajuizada ação de despejo em razão do descumprimento das obrigações contratuais, autuada sob o no 0702118-93.2024.8.07.0001, tendo a recorrente concordado com a rescisão do contrato e restituído o imóvel às agravadas no mês de março de 2024, ainda durante o período de carência contratual. Ressalta que, em seguida, foi ajuizada a execução embargada, pela qual as agravadas buscam obter o pagamento de valores que a agravante qualifica como manifestamente indevidos. Apresentando considerações sobre o histórico de atividade da empresa recorrente e sobre os prejuízos suportados durante a pandemia da Covid 2019. Sustenta que a exigência de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não é uma exigência absoluta, sendo possível o deferimento da medida quando “...os embargos trouxerem questões que podem fulminar de plano o processo executivo.” Tece extenso arrazoado jurídico sobre os pressupostos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, concluindo, abstratamente, que “...a execução ora embargada, indiscutivelmente, revela-se manifestamente nula (art. 803, I, do CPC) e, portanto, fadada ao insucesso, não se mostrando razoável, sobretudo nesses tempos de severa crise econômica, o desembolso de vultosa monta tão somente com vistas a garantir o juízo por parte da Agravante.” Destaca que a realização de penhora pode acarretar risco à manutenção de suas atividades empresariais, vindicando a aplicação do princípio a preservação da empresa, ressaltando o risco de demissão de funcionários e que se encontra em situação financeira deficitária. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que “além de a execução padecer de flagrante inexigibilidade do crédito, circunstância que, por si só, já autoriza a concessão do efeito suspensivo, induvidoso que, diante do novo cenário econômico a que a empresa está submetida, impor constrições a Agravante não se revela recomendável, tampouco vai ao encontro do espírito norteador dos Códigos de Processo Civil e Civil.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. A agravante comprovou o deferimento da justiça gratuita nos embargos à execução, por meio da petição de ID 69854647. Registro, ainda, que no ato da interposição do agravo de instrumento foi vinculado como processo de origem a execução embargada, e que os embargos à execução tramitam sob o no 0756380-90.2024.8.07.0001. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos acima elencados, previstos no artigo 300, caput do CPC. Na hipótese dos autos, não houve qualquer iniciativa da agravante para proceder à garantia do Juízo, e também não se constata, em uma avaliação prefacial, relevância das alegações sustentadas para impugnar a pretensão executória deduzida pelas agravadas. Com efeito, as razões apresentadas no agravo de instrumento se limitam à apresentação de argumentos jurídicos sobre a dispensabilidade da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, quando demonstrado de plano a inviabilidade da propositura da execução. O agravo de instrumento não apresenta argumento específico para sustentar a alegação de nulidade da execução, nem tampouco impugnação objetiva aos valores postulados em juízo pela agravada. De fato, no plano fático, as razões recursais se limitam a apresentar histórico das atividades da empresa agravante, reclamar dos efeitos da pandemia da COVID 2019 e de supostos risco à atividade empresarial caso a agravante seja atingida por medidas constritivas, deixando de apresentar qualquer impugnação especifica contra o título judicial ou em face da obrigação vindicada nos autos da execução embargada. Ademais, analisando os autos de origem, verifica-se que a petição inicial dos embargos à execução apresenta a mesma impugnação abstrata apresentada no agravo de instrumento, e que, após a interposição do recurso, a agravante apresentou emenda à petição inicial, onde levanta dúvidas quanto à exigibilidade de parte do valor executado e sustenta haver excesso de execução na ordem de R$ 167.000,20 (cento e sessenta e sete mil reais e vinte centavos). Nesse contexto, mesmo que se leve em consideração a impugnação apresentada na emenda à petição inicial, seria inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não houve garantia do juízo quanto à parte incontroversa da obrigação, cumprindo destacar que a petição inicial do processo de execução aponta como devida a quantia de R$ 433.624,20 (quatrocentos e trinta e três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). Assim, diante da falta de garantia do juízo e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos à execução, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator